Tribunal: TJES
Processo: 5005158-11.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005158-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: HELIO SOARES DE PAIVA JUNIOR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5005158-11.2022.8.08.0024

Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (JUCEES)

Recorrido:
HELIO SOARES DE PAIVA JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. JUNTA COMERCIAL. REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. FRAUDE CONFIGURADA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE SERVIDOR IGNORADA PELA AUTARQUIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de nulidade de alteração contratual c/c indenização por danos morais e materiais proposta por HELIO SOARES DE PAIVA JUNIOR contra a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (JUCEES) e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com o objetivo de anular o registro de alteração contratual que o incluiu fraudulentamente como sócio da empresa W H COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, além de pleitear indenização pelos danos sofridos. Alega o autor que foi surpreendido com uma execução trabalhista, baseada em atos societários que jamais assinou. Sustenta que a fraude era evidente, pois a assinatura aposta no documento arquivado na JUCEES é grosseiramente diversa de sua firma legítima. Por fim, busca a parte autora a declaração de nulidade do ato administrativo e a condenação dos réus ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 549,36 por danos materiais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes. Inconformadas, as rés interpuseram recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões principais em discussão: (i) definir a legitimidade passiva dos entes públicos em face da alegada falha no serviço registral; (ii) estabelecer a necessidade de inclusão de terceiros fraudadores no polo passivo; e (iii) determinar se a fraude de terceiro afasta a responsabilidade da JUCEES diante da constatação de falsificação grosseira previamente identificada pela própria administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da legitimidade passiva e do litisconsórcio. À luz da Teoria da Asserção, a legitimidade é verificada conforme as alegações da inicial. Imputando-se falha no serviço público de registro, o Estado e sua autarquia são partes legítimas. Quanto ao litisconsórcio necessário, este é dispensável no sistema dos Juizados Especiais quando a pretensão se volta contra a responsabilidade objetiva/subjetiva do Estado por ato de seus agentes, assegurado o direito de regresso em via própria. Preliminares rejeitadas.

5.
No mérito, embora o Estado sustente a excludente de fato de terceiro, o caso concreto revela uma nuance que transmuda a fraude em culpa do serviço. O exame dos autos demonstra que o servidor da JUCEES apôs carimbo e anotação expressa de que "NÃO EXISTE FIRMA IDÊNTICA" em 10/03/2014.

6.
Ao ignorar o alerta do seu próprio sistema de controle e deferir o registro apenas quatro dias depois, a JUCEES agiu com negligência inescusável. A fraude, conquanto praticada por terceiro, era de detecção mandatória, visto que o erro foi classificado como grosseiro e o alerta administrativo foi solenemente desprezado.

7.
O dano material está devidamente comprovado pelas notas fiscais de serviços contábeis e taxas pagas para elucidar a fraude. O dano moral é evidente, ante os transtornos causados pela inclusão indevida em execução trabalhista e o risco de constrição patrimonial injusta. O valor fixado (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Por força da sucumbência, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento dos honorários de advogado, arbitrando-os em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)